Tribunal: TCU
Processo: 002.720/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração, opostos por Maria Helena Alves ao Acordão 3.508/2025-TCU-1a Câmara, que manteve a decisão pela ilegalidade e negativa de registro do ato de concessão de aposentadoria à recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Maria Helena Alves ao Acórdão 3508/2025-TCU-Primeira Câmara , que manteve a decisão pela ilegalidade e negativa de registro do ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e os rejeitar; 9.2. esclarecer à recorrente que, a teor do disposto no art. 287, §6o, do Regimento Interno, eventuais embargos de declaração protelatórios serão recebidos como mera petição, sem efeito suspensivo, sujeitando o autor à multa prevista no art. 1.026, §2o, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil); 9.3. informar o conteúdo desta decisão à embargante.